Tribunal: TJDFT
Processo: 0707701-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Apelação cível. Demanda regressiva. Previdência complementar. Entidade fechada. Déficit. Ilegitimidade ativa ad causam da participante/beneficiária. Sentença terminativa.
1. Consoante o art. 21, § 3o, da LC 109/01, os valores decorrentes de ação regressiva contra os responsáveis pelo resultado deficitário do plano de previdência complementar devem retornar ao patrimônio da entidade de previdência fechada, para que sejam necessariamente aplicados na redução proporcional das contribuições devidas ao plano ou em melhoria dos benefícios.
2. Não há permissão legal para o participante/beneficiário receber pessoalmente a verba, razão pela qual carece de legitimidade ativa para vindicá-la.